Tribunal: CARF
Processo: 10811.720100/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720100/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
VILMA CARDOSO - LANCHONETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/03/2015
SIMPLES NACIONAL . COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
Comprovado a comercialização de produtos oriundos de contrabando ou
descaminho há que ser excluída do SIMPLES Nacional em cumprimento ao
disposto no art. 29, VII, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-43.920, de 8 de maio de 2019,
da 4a Turma da DRJ/FNS que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 220/2018, de 10 de agosto
de 20189, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto que a excluiu do
SIMPLES Nacional.
A exclusão teve origem em Representação decorrente de lavratura de Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0810700/EAD/000222/2016 por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720100/2018-01
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720100/2018-01

comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, relativo a existência de
cigarros de origem estrangeira que se encontravam no estabelecimento da contribuinte.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que em 14/03/2015, a Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP encontrou em seu
estabelecimento alguns “maços” de cigarros de origem estrangeira, que não tinham como
finalidade a comercialização, pois eram destinados aos clientes especiais, fumantes, nas áreas
reservada para uso, e como era quantidade mínima comprada de ambulante sem finalidade
comercial, entendia não ter problema. Invocou cota de isenção prevista nas remessas postais
internacionais (art. 2o, inciso II, Decreto-Lei no 1804/1980).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FNS que entendeu que não se aplicaria a cota de isenção por aquisição pelas pessoas
jurídicas, e a recorrente havia exposto as mercadorias em seu estabelecimento comercial, ainda
que segundo a mesma para consumo local dos clientes.
Por considerar que o processo aduaneiro de apreensão e perdimento de mercadoria
(no 10811.720518/2016-48) não foi contestado, a exclusão foi mantida pela DRJ.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/06/2019 (e-fl. 141).
Alega a Recorrente que os documentos dos autos não comprovariam que
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Requer o provimento do recurso, com o cancelamento da exclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega que os documentos dos autos não comprovariam que
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Não assiste razão à Recorrente.
Ora, as mercadorias apreendidas encontravam-se no estabelecimento da
Recorrente, cuja atividade é a comercialização de mercadorias e nos termos do art. 334 do
Código Penal1, o crime de descaminho praticado pela pessoa jurídica se consuma quando esta

1 Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720100/2018-01

vender, expor à venda ou manter em depósito, mercadoria estrangeira que introduziu
clandestinamente no país ou que importou de forma fraudulenta ou clandestina – sem o devido
recolhimento dos tributos.
Não há sequer razoabilidade no argumento da Recorrente de que as mercadorias
eram destinadas a clientes especiais fumantes nas áreas reservada para isso.
Comprovado a comercialização de produtos oriundos de contrabando ou
descaminho há que ser excluída do SIMPLES Nacional em cumprimento ao disposto no art. 29,
VII, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o
Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 220/2018 em seu inteiro teor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

(...)
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos
que sabe serem falsos.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital